Tribunal: TJBA
Processo: 8026964-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026964-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS DA SILVA CARIGE Advogado(s): DIANA CARINA MACEDO JORDAN AGRAVADO: S&T CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu pedido de tutela de urgência, mantendo o regular prosseguimento do feito. A decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça, indeferiu a tutela antecipada e determinou a citação das rés, afastando a designação de audiência inicial em razão da complexidade da causa. O agravante sustenta ter sido induzido em erro por preposto das agravadas ao contratar consórcio com promessa de contemplação imediata mediante lance de 23%, o que não se concretizou. Requer a concessão da tutela para liberação imediata da carta de crédito, suspensão das parcelas e impedimento de negativação, alegando violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática, e as agravadas não apresentaram contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em alegação de vício de consentimento decorrente de suposta propaganda enganosa em contrato de consórcio. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia acerca da existência de vício de consentimento por suposta indução em erro, baseada em promessa de contemplação imediata, demanda análise aprofundada do conjunto probatório, inviável em sede de cognição sumária. A verificação da ocorrência de propaganda enganosa e eventual violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor exige dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial e testemunhal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia orienta que a configuração de propaganda enganosa em contratos de consórcio depende de prova mínima da promessa de contemplação imediata, não sendo suficiente a mera alegação do consumidor. A concessão da medida liminar, com suspensão das obrigações contratuais ou imposição de liberação de crédito, pode ensejar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedado pelo art. 300, §3º, do CPC. Ausente, portanto, a demonstração inequívoca do fumus boni iuris, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em observância ao princípio da cautela e à necessidade de instrução probatória adequada. Jurisprudência relevante: “Para a configuração da propaganda enganosa no âmbito dos contratos de consórcio, é imprescindível que o consumidor apresente indícios mínimos da promessa de contemplação imediata [...]” (TJBA, Apelação nº 8000134-84.2022.8.05.0039). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: “A alegação de propaganda enganosa em contrato de consórcio, fundada em promessa de contemplação imediata, exige dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência quando ausente prova inequívoca da probabilidade do direito e presente o risco de irreversibilidade da medida.” Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 300, caput e §3º; 1.019, I CDC, art. 6º, III Jurisprudência relevante citada TJBA, Apelação nº 8000134-84.2022.8.05.0039 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8013537-38.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante MATHEUS DA SILVA CARIGÉ e agravados S&T CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. II